Tribunal: TJSP
Processo: 2051499-91.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2051499-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário JHONATHAN
MARTINS ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram
a presente revisão criminal ajuizada em prol de Jhonathan Martins Roque,
para ser estabelecido o regime prisional aberto para o desconto da reprimenda
corporal aplicada, por incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei
no 11.343/06, mantida, no mais, por seus fundamentos, a r. decisão
condenatória, com determinações. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2051499-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42.453
2
Revisão Criminal no 2051499-91.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira 1a Vara Criminal
Peticionário: Jhonathan Martins Roque
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 42.453
1
O peticionário Jhonathan Martins Roque foi
condenado por r. sentença datada de 23/01/2020, ao cumprimento da
pena corporal de quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de quatrocentos dias-multa, fixados no piso
mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 129/132 do processo de conhecimento).
Transitou em julgado a decisão em 28/01/2020 (fl.
148).
Ingressa a Defesa do peticionário com a presente
revisão criminal, postulando a alteração do regime prisional inicial
fechado que lhe foi estabelecido, para o aberto, nos termos do artigo
112, § 5o, da Lei no 7.210/1984 (fls. 01/07 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor João Diogo Urias dos Santos, se pronunciou pela
concessão do pedido de revisão criminal (fls. 33/35).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2051499-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42.453
3
2
No caso vertente, há que se deferir o pleito
revisional, para fim de adequação do regime prisional estabelecido, na
esteira da r. manifestação do douto Procurador de Justiça.
Isso porque observa-se que o MM. Juiz justificou a
fixação do regime prisional inicial fechado tão somente com “vistas as
recomendações da Lei no 8.072/90, já que se trata de delito hediondo”,
conforme se depreende do antepenúltimo parágrafo de fl. 131 do
processo de conhecimento, contudo, havia antes aplicado ao peticionário
o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Tóxicos.
Ocorre que, seguindo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que no julgamento do habeas corpus no 118.533
excluiu do rol dos delitos hediondos, ou a esses equiparados, o que
denominou tráfico de drogas privilegiado, figura inovadora na
sistemática penal, que estaria desvinculada dos rigores da execução
reservada ao narcotráfico na sua forma clássica, a Lei no 13.964/2019,
denominada Pacote Anticrime, acrescentou o § 5o ao artigo 112, da Lei
de Execução Penal, com a seguinte redação: - “Não se considera
hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico
de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006”.
Assim, tendo o Magistrado a quo se utilizado, repita-
se, tão somente do argumento de que o delito praticado pelo
revisionando se trata de crime hediondo, para fim de fixação do regime
prisional inicial fechado, não obstante tenha lhe concedido a benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2051499-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42.453
4
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, forçoso reconhecer que a
fundamentação empregada pelo Julgador monocrático não se mostra
apta a justificar o estabelecimento do regime prisional mais gravoso,
frise-se, mormente porque a decisão atacada foi prolatada quando já
havia entrado em vigor a Lei no 13.964/2019.
E sendo esses os limites do pedido revisional,
considerando-se o quantum de pena corporal imposta ao peticionário,
fica estabelecido o regime prisional aberto para o seu cumprimento, a
teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Isto posto, defere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Jhonathan Martins Roque, para ser estabelecido o
regime prisional aberto para o desconto da reprimenda corporal aplicada,
por incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no
11.343/06, mantida, no mais, por seus fundamentos, a r. decisão
condenatória. 1- Tendo havido alteração no julgamento, comunique-
se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte. 2-
Providencie-se, incontinenti, a requisição da transferência do
peticionário para o regime prisional aberto.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator